Tribunal: TJBA
Processo: 8015387-93.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015387-93.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES AGRAVADO: JILVANDA DA SILVA SANTOS Advogado(s):MAIANA LOPES PAIVA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE REJEITOU PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E PRESCRIÇÃO. PASEP. RESPONSABILIDADE POR SUPOSTA FALHA NA GESTÃO DE CONTA INDIVIDUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.150 DO STJ. LEGITIMIDADE DO BANCO GESTOR. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL NA CIÊNCIA DOS DESFALQUES. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de ressarcimento de valores vinculados ao PASEP, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e prescrição, mantendo o banco gestor no polo passivo e reconhecendo a tempestividade da demanda. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o banco gestor possui legitimidade passiva para responder por suposta falha na gestão de conta vinculada ao PASEP; (ii) saber se a Justiça Estadual é competente para o julgamento da demanda; (iii) saber se a pretensão está prescrita, considerando o termo inicial do prazo decenal. III. Razões de decidir 3. Nos termos do Tema 1.150 do STJ, o banco gestor possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação do serviço relativas à gestão de contas vinculadas ao PASEP, incluindo desfalques e ausência de aplicação de rendimentos. 4. A causa de pedir está fundada em alegada má gestão dos valores depositados, e não na revisão dos índices fixados pelo Conselho Diretor do Fundo, afastando a legitimidade da União e, por consequência, a competência da Justiça Federal. 5. A competência da Justiça Estadual se mantém, diante da inexistência de ente federal no polo passivo e da natureza da controvérsia. 6. O prazo prescricional aplicável é o decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, conforme fixado pelo STJ. 7. O termo inicial da prescrição é a data em que o titular toma ciência dos desfalques, o que, no caso, coincide com o saque do saldo principal ocorrido em 2017. 8. A ação foi ajuizada em 2025, dentro do prazo de dez anos, afastando-se a prescrição. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O banco gestor possui legitimidade passiva para responder por demandas que versem sobre falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP. 2. A competência da Justiça Estadual subsiste quando a controvérsia não envolve discussão sobre índices fixados por órgão federal. 3. O prazo prescricional aplicável às ações de ressarcimento relativas ao PASEP é decenal, com termo inicial na data da ciência dos desfalques, em regra coincidente com o saque do saldo principal. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 927, III; CC, art. 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023 (Tema 1.150). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8015387-93.2026.8.05.0000, sendo Agravante o Banco do Brasil S/A e Agravada Jilvanda da Silva Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator